Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-03.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPRÓPRIO PARA O MOMENTO PROCESSUAL. PRELIMINAR DE PRODUÇÃO DE PROVA EM FASE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRAFEGAR NA CONTRAMÃO. COLISÃO. DANO MATERAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar a parte autora a quantia de R$ 2.080,00. Em seu recurso a parte recorrente, em síntese, sustenta que não possui qualquer reponsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido. Afirma que não pode ser culpado de uma conduta que ele não contribuiu para o deslinde dos fatos, uma vez que se encontrava na via correta, conforme a velocidade permitida e não foi responsável pelo resultado, não sendo lhe imputável a culpa pelo ocorrido. Requer a reforma da sentença e a condenação da parte autora ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à título de danos Materiais relativos aos danos em sua moto. Subsidiariamente postula o reconhecimento da culpa concorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 23730717). Contrarrazões não apresentadas (ID 23730729).
III. A produção de provas, inclusive as de natureza documental bem como a apresentação de defesa devem, via de regra, concentrar-se na audiência de instrução e julgamento, competindo ao juiz de origem a limitação, exclusão ou indeferimento daquelas que entenda protelatórias, impertinentes ou excessivas (Lei 9.099/95, art. 33).
IV. Incabível a formulação de pedido contraposto, bem como a juntada de documentos na fase recursal, pena de violação ao Art. 33, da Lei no 9.099/95 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Manifesta a preclusão e a tentativa de indevida supressão de instância, porque da análise superficial dos documentos conclui-se que a respectiva juntada poderia ter sido feita no momento processual próprio (prazo concedido após a audiência de conciliação).
V. Nesse sentido, era dever da parte interessada impugnar a falta de menção de algum fato processual por ocasião da audiência de conciliação (preclusão lógica – ID 23730698). Por consequência, tem-se que as partes estavam de acordo com todos os seus termos, sobretudo por não existência de qualquer ressalva entre o encerramento da conciliação e a sentença, estando as partes devidamente esclarecidas quanto aos prazos para apresentarem defesa e documentos. Razão pela qual acolho a preliminar de ofício para afastar o conhecimento do pedido contraposto, assim como não conheço das informações relativa aos documentos juntados em sede recursal.
VI. Ademais, no que concerne a alegação de irresponsabilidade pela ocorrência do acidente, restou evidenciado na decisão exarada pelo juízo de origem que a conclusão não se valeu apenas dos aspectos da revelia (análise dos elementos probatórios carreados aos autos e favoráveis às alegações da recorrida).
VII. Nessa linha de raciocínio, intacta, a verossimilhança da versão exposta na petição inicial, escudada nos documentos juntados autor, em especial o áudio anexado id 74293067, que não foram tempestivamente respondidas pelo réu (revel), ora recorrente. Isto é, o acidente teria ocorrido, unicamente, em razão da falta de cuidado da parte recorrente, que trafegava irregularmente na contramão da via. Nesse sentido, não merece qualquer retoque a sentença prolatada.
VIII. Recurso conhecido em parte, preliminar de produção de prova em fase recursal acolhida e na parte conhecida não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.